Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ROUBOS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA. PROVAS INDEPENDENTES E ROBUSTAS DA AUTORIA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ERRO DE TIPO NA CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À “DELAÇÃO PREMIADA”. DESCABIMENTO. CONCORRÊNCIA ENTRE CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. PENA DE MULTA NO CRIME CONTINUADO. CRIME ÚNICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, é suficiente a preservação de sua identidade, de modo que deve ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia ou pessoalmente na delegacia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, se há outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Comprovado que o réu praticou dois roubos seguidos, em concurso de agentes com um adolescente, tanto que foi preso em flagrante delito no interior do veículo subtraído da primeira vítima e com a posse do celular roubado da segunda vítima, sendo por ambas reconhecido, não há falar em absolvição.
5. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável.
6. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa.
7. O legislador estabeleceu a confissão espontânea e a menoridade relativa como causas atenuantes da pena, de modo que devem ser aplicadas na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a “delação premiada” poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, para aplicar analogicamente a causa de diminuição de pena da “delação premiada” na confissão e na menoridade relativa, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
8. A Suprema Corte Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, consignou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal, o que não induz afronta aos princípios constitucionais. No mesmo sentido, é a jurisprudência sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Em que pese o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, concomitantes os institutos do concurso formal e do crime continuado, aplica-se apenas uma das regras, a da continuidade delitiva, a fim de não haver “bis in idem”, ainda que entre crimes de roubo e corrupção de menor, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados das duas Turmas em matéria criminal, registrou que esta diretiva incide somente quando se tratar de crimes de mesma espécie, haja vista a impossibilidade de aplicação do crime continuado entre delitos de espécies diferentes (regra do artigo 71 do Código Penal), como ocorre entre o roubo e a corrupção de menor. Assim, na hipótese de haver dois crimes de roubo e um de corrupção de menor, não configura “bis in idem” a aplicação da continuidade delitiva entre os roubos e, em seguida, do concurso formal destes com o delito de corrupção de menor. Todavia, aplicada a regra mais benéfica ao réu, e não havendo recurso do Ministério Público, não há falar em alteração.
10. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, de modo que não se aplicado a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.
11. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
12. De ofício, afastada a tramitação do feito em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.